Tribunal: TJES
Processo: 5003566-54.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003566-54.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: MERIELLE RAPOSO MEDEIROS e outros (2)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003566-54.2022.8.08.0048

RECTES.: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA

RECDO.: MERIELLE RAPOSO MEDEIROS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GRUPO DE CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO DO CONSORCIADO. NULIDADE DO AJUSTE. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR AO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

A requerente alega ter realizado contrato de consórcio junto à requerida, com promessa de rápida contemplação. Outrossim, não tendo sido contemplada no prazo prometido, solicitou o cancelamento do consórcio e a restituição do valor pago, não tendo sido atendida pela ré. Afirma ter recebido novo contrato por parte de funcionários da requerida, o qual assinou e, posteriormente, descobriu tratar-se de novo consórcio, com valor exorbitante, o qual não desejava contratar; por este motivo, requer a anulação dos contratos, a restituição integral e imediata dos valores pagos, bem como a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões recursais (ID 2840579), requer a manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 2840565), a Ré ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da sentença, alegando que houve regular contratação do consórcio via internet, bem como aduz a impossibilidade de restituição imediata dos valores pagos ao consorciado desistente, a necessidade de desconto das taxas de adesão, administração, fundo de reserva, seguro de vida e da necessidade de pagamento cláusula penal. Por fim, afirma ser indevida a condenação a título de danos morais e requer, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 2840571), a Ré SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, bem como aduz não ser detentora de quaisquer valores, aduzindo não poder ser compelida a restituir qualquer quantia à autora. No mérito, pugna pela reforma da sentença, alegando que houve regular contratação do consórcio, e afirma ser indevida a condenação a título de danos morais. Requer, subsidiariamente, a redução do referido valor.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2840560) dispôs que: “Ante o exposto, julga-se extinto o feito sem resolução do mérito em relação a requerida PAULO BENS CREDITOS FINANCEIROS LTDA – ME, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC, acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e, quanto às demais requeridas, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: A) DECLARAR a nulidade do contrato celebrado entre as partes diante do dolo constado, impondo-se às rés ITAU e SELECT, solidariamente, o dever de baixar o contrato e cobranças, tudo em até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança realizada, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais). B) CONDENAR as requeridas ITAU e SELECT, solidariamente, a restituírem à autora a quantia de R$ 33.467,00 (trinta e três mil e quatrocentos e sessenta e sete reais), corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da celebração do contrato que se invalida (ato ilícito) (não haverá retenção de taxa de administração, diante do reconhecimento do vício de consentimento). C) CONDENAR as requeridas ITAU e SELECT, solidariamente, a pagarem à autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais do ato ílícito”.

Voto

Conheço dos Recursos Inominado interpostso, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, ambas as partes recorrentes pugnam para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo os recursos apenas em seu efeito devolutivo.

Em sede preliminar a recorrente SELECT alegou sua ilegitimidade passiva. Tal preliminar não deve prosperar, a espelho do que indicou a sentença recorrida, visto que a empresa é integrante da cadeia de consumo (art. 3º, CDC) e, sendo também fornecedor do serviço, responde pelos danos oriundos de falhas na sua prestação, ainda que afirme não ser a legítima beneficiária dos valores pagos pela autora. Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

Saliento que, a espelho do que indicou a sentença recorrida, na medida em que a hipótese dos autos não se trata de mera desistência do consumidor, mas de invalidação do negócio jurídico por ausência de consentimento da parte, o valor pago deverá ser restituído de forma integral e imediata ao autor, sem desconto da taxa de administração e demais encargos, como consequência da nulidade do ajuste.

Isto porque a recorrente não comprovou nos autos deste processo a regularidade na contratação do consórcio. Ademais, não há prova nos autos de que as recorrentes garantiram ao consumidor os direitos básicos previstos no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, dentre os quais o direito de acesso à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços ofertados, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem - fato, este, que se observa a partir do desconhecimento da consumidora acerca do funcionamento de um grupo de consórcio (ID 2840559).

Dessa forma, acertada a sentença ao declarar a nulidade dos referidos contratos e determinar a devolução integral e imediata do valor pago pela autora.

Dito isso, despicienda a análise da legalidade do prazo de restituição, eventual desconto proporcional da taxa de administração, além da incidência dos demais encargos penais, haja vista que declarada a nulidade do ajuste como um todo, e, como consequência lógica, tal situação acarreta ao retorno das partes ao estado anterior ao ajuste, com a devolução imediata e integral dos valores pagos pela recorrida.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, que foi enganada em relação ao fato de que seria logo contemplada, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos pelas rés e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.